Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o réu, atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 121, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).
2. No dia 17/10/2021, por volta das 21h, o réu desferiu golpes com instrumento pérfurocortante (facão) contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois os golpes não foram letais e a vítima recebeu socorro médico.
4. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma discussão banal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve; (iii) definir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois há provas suficientes que sustentam a tese da acusação de que o réu agiu com intenção de matar a vítima.
2. A materialidade da conduta está evidenciada pela Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório de Diligência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e prova oral.
3. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que relataram a dinâmica dos fatos e a agressividade do réu.
4. A tese defensiva de ausência de dolo foi afastada, pois o réu desferiu golpes de faca em local de alta letalidade, demonstrando a intenção de matar.
5. A desclassificação do crime para lesão corporal leve não é cabível, pois a intenção do réu de causar a morte está claramente evidenciada pela escolha do local do golpe e pela natureza da ação.
6. Na primeira fase da dosimetria, a conduta social avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise deste vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que o agente não tem bom comportamento nestes aspectos sociais.
7. A avaliação negativa levado a efeito na sentença não se fundou em qualquer prova dos autos que avalie a interação do réu no meio em que vive em sentido amplo, mas apenas no suposto histórico familiar de medidas protetivas arquivadas e no comportamento carcerário do réu, este já avaliado na culpabilidade, o que não se mostra idôneo.
8. A confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida e integralmente compensada com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Pena reduzida.
Tese de julgamento:
1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há provas suficientes que sustentam a tese da acusação.
2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve não é cabível quando a intenção de matar está claramente evidenciada.
3. A conduta social avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise deste vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que o agente não tem bom comportamento nestes aspectos sociais, o que não restou configurado.
4. A confissão qualificada deve ser reconhecida e integralmente compensada com a agravante da reincidência.